Tribunal: STF
Processo: Rcl 30882
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.